Tribunal: TJDFT
Processo: 0703247-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. DANO MORAL. INOCORRENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
1.1. Na hipótese dos autos, o mero descumprimento contratual não acarreta compensação por danos morais, uma vez que os aborrecimentos advindos do inadimplemento do contrato constituem natural reação a incômodos que decorrem da vida em sociedade.
1.2. A jurisprudência desta Corte de Justiça milita no sentido de afastar a reparação moral quando se trata de mero descumprimento contratual proveniente de operações conhecidas como “pirâmide financeira”.
2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.